Tribunal: TJDFT
Processo: 0734097-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DE REMUNERAÇÃO. MITIGAÇÃO DO PRINCÍPIO DA IMPENHORABILIDADE DE VERBAS SALARIAIS. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PRESERVAÇÃO DE MONTANTE REMUNERATÓRIO QUE ASSEGURE SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto por credora contra decisão, que indeferiu o pedido de penhora de 30% da remuneração do devedor para satisfazer dívida decorrente de ação de execução de título extrajudicial referente à prestação de serviços educacionais. A decisão de primeiro grau fundamentou-se na impenhorabilidade de remuneração não superior a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a penhora de percentual da remuneração do agravado, servidor público, para pagamento de dívida não alimentar; (ii) estabelecer o percentual adequado de penhora que respeite o princípio da dignidade da pessoa humana e o mínimo existencial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A regra geral de impenhorabilidade de salários, prevista no art. 833, IV, do CPC, admite mitigação para garantir o equilíbrio entre o direito do credor à satisfação do crédito e a proteção ao mínimo existencial do devedor.
4. A jurisprudência do STJ e desta Corte admite a penhora parcial de rendimentos desde que preservados os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e dignidade da pessoa humana.
5. O executado não demonstrou, de forma efetiva, suas despesas, limitando-se a alegar genericamente a impenhorabilidade de seus rendimentos.
6. A análise das condições financeiras do executado e da dívida exequenda permite concluir que a penhora de 20% da remuneração bruta (descontados os valores compulsórios) assegura tanto a quitação da dívida quanto a manutenção digna do devedor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A regra de impenhorabilidade de verbas salariais pode ser mitigada para quitação de dívida de natureza não alimentar, desde que respeitados o mínimo existencial e a dignidade do devedor.
2. A penhora parcial de 20% da remuneração bruta, descontados os valores compulsórios, é proporcional e adequada para garantir a quitação do débito sem comprometer a subsistência do devedor e de sua família.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1o, III; CPC, arts. 8o, 373, II, e 833, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1582475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, j. 03.10.2018; Acórdão 1813454, 8a Turma Cível, TJDFT, j. 06.02.2024.